Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715022-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ERIVAN PEREIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução proposta em face de ERIVAN PEREIRA CARDOSO. O juízo a quo indeferiu a penhora de percentual do salário do executado, por entender que a impenhorabilidade das verbas salariais não pode ser afastada para satisfazer o crédito do exequente, ora agravante. Em suas razões (ID 35225202), o agravante sustenta que: 1) a impenhorabilidade estabelecida no art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) não é absoluta; 2) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal admite a penhora de percentual do salário do devedor, desde que a constrição não prive o devedor do necessário a uma existência digna; 3) o devedor aufere renda anual superior a R$110.000,00 (cento e dez mil reais). Requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de percentual do salário do executado. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 35225203). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de penhora. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, apesar de possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.". Convém mencionar que as ressalvas trazidas pelo dispositivo dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10./2018)”. - grifou-se Em síntese, a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade dos vencimentos associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e de seus dependentes. No caso, o agravado percebe rendimentos anuais de cerca de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). O agravante não indicou o percentual da renda mensal do executado que pretende seja penhorado. Por outro lado, o executado foi citado por edital e não compareceu aos autos para apresentar informações detalhadas sobre suas despesas mensais. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diligências para localização de bens penhoráveis do devedor. Somente foi possível a penhora do valor de R$ 158,92 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) via Sisbajud (ID 119146430 dos autos de origem). Registre-se que o valor da dívida em março de 2021 era de R$ 264.231,31 (duzentos e sessenta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e um centavos). Desse modo, em sede de cognição sumária, não é possível saber se a constrição de percentual da renda mensal tem o potencial de comprometer sua subsistência e de sua família ou qual seria o percentual adequado a atender à satisfação do crédito e preservação do mínimo existencial do devedor. Ademais, o requisito periculum in mora não ficou devidamente caracterizado. Não há demonstração mínima de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator